Tribunal: STF
Processo: HC 212600
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M.B.V. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, julgou manifestamente intempestivo o recurso especial interposto pelo ora paciente.



     



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a tempestividade do apelo especial e requer, liminarmente, a declaração de “nulidade do feito, notadamente em relação a decisão da autoridade coatora que decidiu sobre o Recurso Especial devidamente protocolizado no prazo legal”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    De outro lado, ainda que superado tal óbice, razão não assistiria à parte impetrante porquanto ambas as turmas desta Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    …...................................................................................................



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    …...................................................................................................



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    É importante destacar, por fim, que em consulta ao portal do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifiquei que a decisão monocrática ora atacada também já foi impugnada mediante a interposição de recurso de agravo naquela Corte Superior que, por unanimidade, em julgamento ocorrido em 15/2/2022, não conheceu do agravo regimental em razão da sua intempestividade, fato que confirma a ausência de manifestação do Tribunal coator acerca da matéria suscitada nestes autos (suposta tempestividade do recurso especial).



      Assim, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator